Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700494-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de ação rescisória apresentada por RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob o argumento que a decisão atacada “desprezou completamente a lei e o precedente do STF” (Tema 485). Defiro a gratuidade judiciária em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Decido. O STF no julgamento do RE 586068 (Tema 100), entendeu que decisões definitivas de Juizados Especiais baseadas em norma ou em interpretação jurídica que tenha sido posteriormente declarada inconstitucional pela Corte podem ser invalidadas. No julgamento, não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 59 da Lei 9.099/95, que impede a ação rescisória nos Juizados, apenas admitiu que decisão proferida em Juizado Especial pode ser invalidada por outros instrumentos jurídicos, como impugnação ao cumprimento de sentença ou por simples petição, tendo como base o art. 535, § 5o, do CPC. Para esses fins, o CPC determina que a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial ou inexigibilidade de obrigação deve ser fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, seja em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Dessa forma, ainda não se permite o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, motivo por si só, suficiente para o não recebimento da presente ação. No julgamento do RE 586068 (Tema 100), o STF permitiu que o título judicial seja declarado inexigível nos casos em que houver pronunciamento jurisdicional contrário a interpretação constitucional conferida pelo Supremo. Nesse caso poderá o interessado invocar a inexigibilidade do título por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou mediante simples petição no prazo da ação rescisória. Todavia, não é a situação dos autos, uma vez que o julgamento proferido por esta Turma Recursal se baseou no entendimento do STF fixado no Tema 485, com aplicação correta do entendimento nos termos da orientação do Supremo e não contrário, conforme alegado pelo recorrente que pretende claramente rediscutir o mérito do julgado. Ante o exposto, indefiro a petição de Ação Rescisória apresentada, na forma do art. 330 do CPC c/c art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Após, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito